Tribunal: TJMT
Processo: 1006976-14.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006976-14.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FIASUL INDUSTRIA DE FIOS S/A - CNPJ: 03.323.760/0001-28 (APELADO), FLAVIO GOTARDO COELHO DE SOUZA FURLAN - CPF: 740.092.909-78 (ADVOGADO), NORTON EMMEL MUHLBEIER - CPF: 706.139.669-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DOAÇÃO E POSTERIOR PERMUTA DE IMÓVEL PÚBLICO COM ENCARGO. INTERESSE PÚBLICO DEMONSTRADO. DESCUMPRIMENTO JUSTIFICADO POR FATO DE TERCEIRO E OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis c/c remessa necessária, contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada por Fiasul Indústria de Fios S/A, determinando a transferência do domínio do imóvel de matrícula no 54.834 à autora, com destinação exclusiva à instalação industrial e vedação de alienação por dez anos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (I) saber se a petição inicial padece de inépcia por ausência de documentos essenciais e fundamentação jurídica; (II) saber se as Leis Municipais no 3.190/2000 e no 3.357/2000 são inconstitucionais por permitirem a doação e permuta de bem público sem licitação; e (III) saber se houve descumprimento dos encargos impostos à empresa donatária, ensejando a reversão do bem ao patrimônio público.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial preenche os requisitos legais (CPC/2015, arts. 319 e 320), com narrativa coerente e documentação mínima apta a formar juízo de admissibilidade.
4. As Leis Municipais questionadas foram regularmente editadas, com autorização legislativa específica e motivação baseada no interesse público, conforme exige o art. 17, § 4o, da L. no 8.666/1993.

5. O imóvel originalmente doado foi invadido, motivando a permuta por outro bem de igual dimensão e finalidade, sem que o novo ato normativo exigisse o cumprimento de prazo para construção, limitando-se à destinação específica.

6. A paralisação do projeto decorreu de força maior e de omissão do ente público, que não formalizou a transferência do imóvel, inviabilizando o prosseguimento da instalação industrial.

7. A empresa realizou investimentos significativos, conservou a área e demonstrou a boa-fé na tentativa de implementar o empreendimento, o que afasta a incidência da cláusula resolutiva.

8. A improcedência da ação reivindicatória proposta pelo Município, com trânsito em julgado, reforça o reconhecimento da posse justa da autora sobre o imóvel e inviabiliza o pleito de reversão fundado em suposta inexecução do encargo.
9. A sentença impôs condição de uso exclusivo do imóvel para fins industriais e vedação de alienação por dez anos, em conformidade com a política pública municipal e a legislação aplicável.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:
"1. É válida a doação e a posterior permuta de bem público com encargo, desde que autorizadas por lei específica, com justificativa de interesse público e observância das disposições legais pertinentes.
2. A ausência de cumprimento de encargo por fato imputável ao Poder Público ou a terceiros não acarreta a reversão automática do bem.
3. A improcedência de ação reivindicatória proposta pelo ente público consolida a posse da empresa sobre o imóvel, inviabilizando a rediscussão da titularidade em sede de apelação"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 30, I, e 37, XXI; L. no 8.666/1993, art. 17, § 4o; CPC/2015, arts. 319 e 320.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 927/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 02.06.2011; TJMT, Ap. Cív. 0004929-57.2017.8.11.0080, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Rondonópolis,

c/c Remessa Necessária de Sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer,

ajuizada por Fiasul Indústria de Fios S/A
, julgou procedente o pedido, para determinar que o ente municipal Recorrente proceda a transferência do domínio do imóvel de matrícula n. 54.834 para a empresa Recorrida, com cláusula de uso exclusivo para instalação da indústria e vedação de alienação por dez anos. Condenou-o, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios (id. 292729033).

Em suas razões recursais, o Município Apelante sustenta, em síntese: (I) a inépcia da inicial por ausência de indicação de fundamentos jurídicos e documentos indispensáveis; (II) a nulidade da doação/permuta por inconstitucionalidade das Leis Municipais n. 3.190/2000 e 3.357/2000, à luz do art. 17 da Lei n. 8.666/93 e do art. 37, XXI, da Constituição Federal, porque a alienação do bem público foi realizada sem licitação e sem demonstração de interesse público devidamente justificado; e, (III) o descumprimento dos encargos da doação pela empresa, já que não instalou a indústria no prazo legal de dois anos, o que atrairia a cláusula resolutiva expressa de reversão do imóvel ao Município, sem direito à indenização por benfeitorias, nos termos da legislação municipal - art. 2o da Lei n. 3.190/2000.

Diante disso, requer, em preliminar, a extinção do feito por inépcia da petição inicial. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, com declaração de nulidade das Leis Municipais que autorizaram a doação por violação a normas constitucionais e legais.

Subsidiariamente, que se reconheça o descumprimento dos encargos pela empresa, determinando a reversão do imóvel ao patrimônio público, sem indenização por benfeitorias (id. 292729034).

O Apelado contrarrazoou o recurso, arguindo, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade, porque as razões do apelo apenas reproduzem, sem adaptações, trechos da contestação, inclusive com remissão expressa à “contestação” ao invés de “apelação”. No mérito, refutando as alegações suscitadas no apelo (id. 292729036).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do Procurador de Justiça Wagner Cezar Fachone, pela não intervenção no feito, por não se tratar de matéria que envolva interesses indisponíveis ou que justifique a atuação (id. 296362850).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a espécie se refere a Recurso de Apelação Cível c/c Remessa Necessária de Sentença prolatada em Ação de Obrigação de Fazer, que
determinou o Município Recorrente transferir o domínio do imóvel de matrícula n. 54.834 para a Recorrida, com cláusula de uso exclusivo para instalação da indústria e vedação de alienação por dez anos, bem como o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Na origem, a ação, proposta por FIASUL Indústria de Fios S/A, em desfavor do Município de Rondonópolis, visa à adjudicação compulsória de imóvel doado pela municipalidade — um terreno urbano, medindo 55.034,00 m2 (cinquenta e cinco mil e trinta e quatro metros quadrados), localizado no Distrito Industrial de Rondonópolis, na Avenida dos Estudantes, s/no, quadra 01, lote 04 (matrícula no 27.508 do 1o Serviço Notarial e Registral de Rondonópolis) — que lhe foi destinado por meio de permuta formalizada pela Lei Municipal n. 3.357/2000, em substituição ao terreno originalmente doado mediante a Lei Municipal n. 3.190/2000, posteriormente invalidado em razão do descumprimento dos encargos previstos na legislação de regência, os quais condicionavam a transferência do bem público à instalação industrial.

Narra a parte autora ter implementado o empreendimento nos moldes exigidos, tendo investido recursos significativos na nova área, e que a paralisação do projeto decorreu de fatores externos e de força maior, como a extinção da SUDAM e a ausência de autorização para relocalização do empreendimento. Sustenta, assim, que a recusa do ente público em outorgar a escritura definitiva seria injustificada, o que autorizaria a adjudicação compulsória do imóvel, com a consequente expedição de mandado de registro. De forma subsidiária, requer a indenização pelas benfeitorias realizadas, diante dos expressivos investimentos efetuados na construção e instalação da indústria no local, diante da boa-fé (id. 292728906).

O Magistrado Singular, após a regular instrução do feito, que incluiu a realização de perícia e a colheita de oitivas, julgou procedente o pedido formulado na ação, nos seguintes termos:

“[...]
VISTO.

FIASUL INDÚSTRIA DE FIOS S/A
ajuizou ação cominatória de obrigação de fazer (outorgar a propriedade de imóvel permutado por lei) em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, aduzindo, em síntese, que é pessoa jurídica de direito privado, tendo por objeto a produção de fios de algodão; e foi constituída em meados de 1998/1999, a partir da experiência de sucesso de outra empresa, a FIASUL INDÚSTRIA DE FIOS LTDA com sede na Cidade de Toledo, Estado do Paraná, a fim de ampliar a produção desta última e atender à demanda de mercado.

Alega que, em 14 de dezembro de 1999, foi aprovado pela Resolução no 9.269 CONDEL/SUDAM um projeto no valor total de R$139.870.000,00 (cento e trinta e nove milhões oitocentos e setenta mil reais), sendo R$69.930.000,00 (sessenta e nove milhões novecentos e trinta mil reais) de recursos próprios, e R$69.940.000,00 (sessenta e nove milhões novecentos e quarenta mil reais) mediante a liberação de recursos através do FINAM.

Assevera que, quando da aprovação do projeto, foi destinada pela Prefeitura de Rondonópolis uma área de 20 (vinte) hectares, desmembrada da Matrícula no 27.602, conforme Lei Municipal no 3.190 de 20 de janeiro de 2000, área que foi matriculada posteriormente sob no 51.419. Ocorre que, em meados de 2000, quando já havia dado início aos trabalhos de construção (após realizar toda a terraplanagem do terreno e investido mais de meio milhão de reais), foi notificada pela Prefeitura de Rondonópolis que o terreno doado havia sido invadido por famílias de “sem tetos”, e que seria viabilizada uma nova área com iguais dimensões; sendo que, em 31.10.2000, o Município publicou a Lei Municipal n.o 3.357/2000 na qual autoriza a permuta do imóvel doado a autora com o imóvel de matricula n.o 54.834 (área de terras com 20 has, desmembrada do Lote n.o 03 da Fazenda Cachoeirinha, situada na Zona Rural do Município, desmembrada da Matrícula n.o 24.275), não impondo encargos para a permuta, apenas determinando a destinação do imóvel.

Relata que teve que adquirir com recursos próprios, uma área de 50.000 metros quadrados contigua a área permutada, necessitando apenas do aval da SUDAM para a referida permuta. Disse que, no mês de outubro do ano 2000, realizou pedido de relocação do terreno do projeto para SUDAM e transferência das debêntures escriturais para o BASA, por força da invasão na área original doada pela Prefeitura de Rondonópolis/MT, aguardando a aprovação pela SUDAM. Todavia, a SUDAM na época da substituição do imóvel passou a ser investigada por denúncias de corrupção, sendo todos os projetos desta, paralisados e averiguados pelo Governo Federal.

Disse que, ante a expectativa do aval/autorização da SUDAM, iniciou a construção da fábrica na nova área, inclusive com o investimento dos recursos públicos liberados via Banco BASA (R$1.098.000,00) e de valores superiores com recursos próprios. Infelizmente esta autorização não ocorreu, pois a SUDAM autarquia vinculada ao Ministério da Integração Nacional, originalmente criada em 1996, em razão de denúncias de corrupção, foi extinta em 2001, sendo sucedida pela Agência de Desenvolvimento da Amazônia – ADA. Posteriormente, a SUDAM foi novamente instituída em 2007, sucedendo a antiga e a ADA em direitos e obrigações.

Disse que lhe foi informada que só seria possível a obtenção da autorização pela SUDAM quando o inquérito policial instaurado no ano de 2001 pela Polícia Federal fosse encerrado; o que ocorreu no ano de 2013, quando o inquérito Policial (Polícia Federal – Cuiabá, autos 406/2001) foi finalmente arquivado, sendo atestada pelos departamentos técnicos da Polícia Federal a aplicação correta dos valores liberados pelo FINAM, a ausência de recursos públicos, bem com a inexistência de ilícitos criminais pelos sócios da FIASUL.

Aduz que encerradas as etapas em que conseguiu provar que somente havia paralisado a construção de sua tão sonhada fábrica em Rondonópolis por “Imposição do Príncipe”, iniciou-se então a “novela” junto ao Ministério da Integração Nacional, sendo que depois de inúmeras reuniões e anos de prestação de contas, tentativas de retomada do projeto, a autora optou por desistir do investimento nos moldes do projeto de 20 anos atrás, tendo finalmente obtido o cancelamento do projeto com parecer final de ausência de desvio de recursos no ano de 2018. Por fim, iniciou-se as tratativas para resolução do pagamento/devolução dos recursos públicos (R$1.098.000,00) liberados via Banco BASA (Banco da Amazônia), sendo que, no início de 2022, quitou integralmente seu débito (que foi comprovadamente e integralmente aplicado na área que ora se pretende a escrituração definitiva), não restando qualquer pendência. [...]

Da análise dos autos verifica-se que o Município de Rondonópolis doou à FIASUL uma área de 20 (vinte) hectares, desmembrada da matrícula n.o 27.602, conforme Lei Municipal n.o 3.190, de 20 de janeiro de 2000 (id. 113367932); cuja área foi matriculada sob n.o 51.419 (id. 113372802).

Em contrapartida, a empresa autora obrigou-se a construir as instalações da Fiasul – Indústria de Fios S.A., no prazo de 02 (dois) anos, a contar da vigência da citada lei, sob pena de revogação do ato de doação e consequente reversão do imóvel doado ao patrimônio do Município.

Todos estes atos, bem como a escritura pública de emissão de debêntures conversíveis em ações e debêntures simples ou inconversíveis, foram devidamente registrados e averbados na matrícula n.o 51.419, na qual consta a liberação de recursos inicial no importe de R$ 1.098.000,00 (um milhão, noventa e oito mil reais) em favor da demandante (id. 113372802).

Extrai-se dos autos que, em 18 de agosto de 2000, a Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, informou a autora da impossibilidade de instalação da empresa na área doada, diante da invasão no aludido imóvel e pendência judicial entre invasores e Municipalidade. Informou, ainda, que estava viabilizando uma nova área em substituição à anterior, com as mesmas características e dimensões (id. 113367933).

Por essa razão, o Município repassou à autora, mediante permuta com o imóvel inicialmente doado (que já estava matriculado em nome da requerente), uma área de terras com 20 has, desmembrada do Lote n.o 03 da Fazenda Cachoeirinha, situada na Zona Rural do Município, desmembrada da Matrícula n.o 24.275, e atualmente matriculada sob n.o 54.834 (id. 120350605), consoante Lei Municipal no 3.357, de 31 de outubro de 2000 (id. 113367934).

A referida permuta foi informada à SUDAM pelo então Prefeito do Município de Rondonópolis, Sr. Percival Santos Muniz, o qual solicitava a relocalização do empreendimento, em virtude de troca de imóvel (id. 113367938).

O pedido de relocação do projeto também foi formulado pela autora perante a SUDAM (id. 113367939). No entanto, consta dos autos que, na época da substituição do imóvel, a SUDAM passou a ser investigada por denúncias de corrupção, sendo todos os projetos desta, paralisados e averiguados pelo Governo Federal.[...]

No caso dos autos, a doação foi autorizada por Lei Municipal e aprovada na Câmara Municipal, que sancionada originou a Lei no 3.190/2000 (id. 113367932).

Outrossim, a doação se deu com previsão de encargos ao donatário, e, ainda, com possibilidade de revogação da doação em caso de descumprimento dos encargos, consoante se observa do art. 2o, parágrafo único, da Lei Municipal n.o 3.190/2000 (id. 113367932).

Destaca-se que o exigido interesse público também restou demonstrado, já que a doação do imóvel à autora para instalação da empresa pautou-se na finalidade de incentivar o desenvolvimento econômico, estimular a criação do primeiro polo têxtil na cidade, bem como impulsionar a geração de emprego, renda e arrecadação de tributos no Município de Rondonópolis.

O próprio Município, no ofício encaminhado à SUDAM quando solicitou a relocalização do empreendimento, em virtude de troca de imóvel, diante da invasão ao imóvel doado, enalteceu o interesse público com a instalação da fábrica da empresa autora (id. 113367938).

A Declaração do Secretário de Estado de Projetos Estratégicos corrobora o interesse público com a instalação da empresa Fiasul – Indústria de Fios S.A, tendo afirmado a importância para o desenvolvimento do Estado, visto que o empreendimento permitirá a transformação da matéria prima produzida em Mato Grosso, agregando valor e gerando emprego e renda (id. 113372805).

Ora, a geração de empregos e o desenvolvimento industrial, evidencia a presença de interesse público, já que a empresa, além de gerar receita ao município, com obrigação de pagar seus impostos, contribuirá para geração de empregos, dentre outros benefícios advindos de sua instalação, como geração de empregos indiretos e fomento da economia local.

A doação de bem público, com base em lei específica, para empresa privada, visando atrair sua instalação no município, bem como produzir reflexos no incremento da economia local e na melhoria das condições sociais, atende ao interesse público.

Portanto, reputo satisfeita também a exigência do interesse público, devidamente justificado no caso dos autos.

Dessa forma, a Lei Municipal n.o 3.190/2000 atendeu o disposto na lei de licitação (art. 17, § 4o) e legislação municipal (art. 146 da Lei Orgânica do Município).

De igual forma, ocorreu com a Lei Municipal no 3.357/2000, uma vez que a permuta foi autorizada por lei e aprovada na Câmara Municipal; bem como realizada com previsão de encargo (
O lote da Reserva Municipal ora permutado, destina-se exclusivamente a construção e instalações da FIASUL S/A)
, e interesse público.

O interesse público na realização da permuta é evidente, como relatado acima, uma vez que para se concretizar a instalação da empresa Fiasul – Indústria de Fios S.A., o Município teve que dispor de uma nova área, pois a anterior foi invadida por sem tentos.

Conforme se depreende da Av. 1/51.419 da matrícula do imóvel doado, em 05/08/1999, o Município assumiu o compromisso de outorgar a escritura definitiva sob a forma de doação à Fiasul Indústria de Fios S.A, após a aprovação do projeto de viabilidade técnico-econômica pelo Conselho Deliberativo da SUDAM (id. 113372802).

Assim, após a aprovação do referido projeto foi concretizada a doação e a outorga da escritura à autora, mediante condições, como se infere da matrícula no 51.419.

Entretanto, diante da invasão ao imóvel doado, o município, visando o mesmo interesse público que o levou a efetivar a doação do primeiro imóvel (aumentar o desenvolvimento econômico local, gerar empregos, criai o primeiro polo têxtil), realizou a permuta entre o imóvel doado e uma nova área para a instalação da fábrica da requerente, a fim de concretizar o negócio jurídico firmado entre as partes.

Desse modo, a Lei Municipal no 3.357/2000 também observou a norma municipal e a lei de licitação.

Oportuno mencionar que, no caso em tela, também não se vislumbra ofensa aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, e ao disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, já que a própria norma faz uma ressalva aos casos específicos na legislação, ao estabelecer que a alienação será contratada mediante processo de licitação.

De igual modo, não há inconstitucionalidade das leis municipais por afronta a Constituição do Estado de Mato Grosso.

Ora, a própria lei municipal permite a doação sem licitação, com ressalvas, logo, não há como invocar a constituição do estado para justificar eventual inconstitucionalidade.

Na hipótese, as leis municipais em debate foram editadas em conformidade com a exceção prevista na norma municipal e na lei de licitação, acima delineada, de modo que não se verifica qualquer ilegalidade.

Quanto à alegação do Município de que o relevante interesse público não foi demonstrado, por não ter sida instalada a indústria no prazo acordado, não merece acolhimento.

Isso porque, o eventual descumprimento dos encargos estabelecidos na lei de doação não retira o interesse público que ensejou a doação/permuta do imóvel público, uma vez que a ilegalidade ou não das leis municipais em destaque deve ser analisada quando da sua edição, se houve desrespeito às normas legais, o que, no caso, não ocorreu.

Portanto, não há qualquer ilegalidade nos atos de doação e permuta dos bens imóveis de matrículas nos 51.419 e 54.834 (antigas matrículas nos 27.602 e 24.275), objeto das leis municipais no 3.190/2000 e 3.357/2000. [...]

De fato, a Lei Municipal no 3.190/2000 consignou os seguintes encargos: construir no imóvel doado as instalações da FIASUL - INDÚSTRIA DE FIOS S.A; estipulou o prazo de 02 (dois) anos; vedou a mudança de destinação do imóvel; e consignou a revogação automática do ato de doação e consequente reversão do imóvel doado ao Patrimônio do Município, em caso de descumprimento das condições.

Por outro lado, quando da edição da Lei Municipal no 3.357/2000, constou apenas o encargo de destinação do imóvel objeto da permuta, a saber: construção e instalações da FIASUL S/A.

Embora o requerido afirme que a autora não cumpriu a obrigação de instalar a fábrica no prazo de dois anos, como previsto na lei de doação, verifica-se que tal exigência não ficou consignada na lei que autorizou a permuta.

Da análise dos elementos encartados aos autos, notadamente de toda a situação fática anterior a doação e a que levou a permuta dos imóveis, entendo que o legislador quis apenas consignar a condição relativa à destinação do imóvel para concretização do ato de permuta, assim como consta expressamente na Lei Municipal no 3.357/2000.

Ora, como relatado acima, desde agosto de 1999, o requerido e a empresa autora estavam em tratativas para instalação da fábrica no município (Av. 1/51.419 – id. 113372802), sendo que a doação somente se efetivou na data de 20 de janeiro de 2000, após a aprovação pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, do projeto de colaboração financeira da empresa FIASUL, através da Resolução no 9.269 CONDEL/SUDAM, em 14 de dezembro de 1999.

No caso, a SUDAM aprovou o financiamento do projeto de construção da indústria da autora sobre o imóvel objeto da doação (matrícula no 51.419), tanto é que foi firmada a escritura pública de emissão de debêntures conversíveis em ações e debêntures simples ou inconversíveis, com garantia flutuante, tendo a autora assumido à obrigação de não alienar ou onerar o bem imóvel objeto da matrícula no 51.419, que faz parte do projeto, sem a prévia e expressa autorização da SUDAM (Av. 3/51.419 – id. 113372802).

Diante da invasão da área doada e da necessidade da SUDAM anuir com a substituição da área anteriormente aprovada, o próprio Município, na pessoa do então Prefeito, Sr. Percival Santos Muniz, solicitou à SUDAM a relocalização do empreendimento, em virtude de troca de imóvel (id. 113367938).

Diante desse impasse, já que a SUDAM teria que aprovar a troca do imóvel, o que, certamente, demandaria tempo, entende-se que o Município celebrou a permuta constando apenas o encargo da empresa requerente em instalar sua indústria no novo imóvel.

Assim, não consignando encargo quanto ao prazo de construção da fábrica, entendo que o prazo de 02 (dois) anos previsto na lei de doação não deve ser observado, já que não se estende a lei de permuta, uma vez que nesta constou tão somente a exigência quanto à finalidade do imóvel.

No entanto, imperioso verificar quanto à condição imposta na Lei Municipal no 3.357/2000, ou seja, que o imóvel permutado destina-se exclusivamente a construção e instalações da FIASUL S/A.

Assim, resta verificar se no imóvel houve a construção da fábrica da empresa autora.

De acordo com o laudo pericial realizado nos autos (id. 142695964), no imóvel em questão foi iniciada construção de galpão industrial pela empresa autora, tendo sido executados trabalho de terra com corte do talude, nivelamento e compactação do solo para receber o piso do galpão; a fundação desse galpão que é composta por sapatas, vigas baldrames e armaduras em aço para espera da estrutura do galpão; e 5 postes de rede aérea de energia elétrica.

Consta que, no terreno existe também estrutura metálica, que era de um posto de combustíveis que deixou de operar a muito tempo (estrutura abandonada e danificada) e uma casa residencial de madeira, que não possuem valor comercial. Estas edificações já vieram com o terreno, não sendo construída pela empresa autora.

O perito afirmou, ainda, que a obra realizada até então está sendo conservada pela FIASUL, e que ela apresenta boas condições de conservação e uso. Disse que a espera em aço das fundações não estava comprometida por ferrugem, o terreno estava limpo (sem mato) e que no local reside um vigia, empregado da requerente (quesito 2 da autora).

O
expert
asseverou que a fundação existente no local é de grande porte, que condiz com a estrutura de um galpão industrial (quesito “e” do réu); e que a fundação, bem como trabalho de terra realizados no terreno agregam valor, visto alto custo de suas execuções (quesito “j” do réu).

Conforme se depreende da Escritura de Debêntures averbada na matrícula no 51.419 (id. 113372802) e do laudo de exame em obra de engenharia realizado nos autos do Inquérito Policial no 406/2001-SR/DPFMT (id. 113367940), foi repassado pelo FINAM em favor da empresa autora o valor de R$ 1.098.000,00 (um milhão e noventa e oito mil reais).

Esse valor foi liberado em razão do financiamento aprovado pela SUDAM, em relação ao projeto apresentado sobre a área doada.

Consta que a autora investiu referido valor na nova área (imóvel permutado), com o intuito de promover a instalação da empresa no município, e na esperança da aprovação da substituição da área.

O investimento desse valor no imóvel permutado foi comprovado pelo laudo pericial realizado nos autos do mencionado inquérito policial, no qual consta que o valor liberado pelo FINAM é compatível com as obras e serviços realizados na planta do galpão industrial vistoriado pela perícia (quesito 8 – id. 113367940).

Ocorre que o pedido de relocalização do empreendimento para o outro imóvel feito à SUDAM não foi analisado, tendo em vista que, neste ínterim, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM passou a ser investigada, paralisando todos os projetos anteriormente firmados.

Assim, a falta da autorização para a permuta impossibilitou a autora de retomar os investimentos na área objeto desta ação, sendo informada que somente seria possível à obtenção da autorização pela SUDAM quando o inquérito policial instaurado no ano de 2001 pela Polícia Federal fosse encerrado.

Consta que referido inquérito policial (Polícia Federal – autos 406/2001) encerrou no ano de 2013, sendo atestada pelos departamentos técnicos da Polícia Federal a aplicação correta dos valores liberados pelo FINAM, bem com a inexistência de ilícitos criminais pelos sócios da FIASUL (id. 113367940 e id. 113372791).

Extrai-se que, findo o inquérito policial, e na impossibilidade de retomar o projeto, a requerente desistiu do investimento firmado com a SUDAM, conseguindo cancelar o referido projeto com parecer final de ausência de desvio de recursos no ano de 2018 (id. 113367928 – Pág. 6).

Consta que, após o cancelamento do projeto, a demandante iniciou as tratativas para resolução do pagamento/devolução dos recursos públicos (R$1.098.000,00) liberados via Banco BASA (Banco da Amazônia), concluindo as negociações e a quitação no final de 2021, quando quitou integralmente seu débito (id. 113372793).

Como se vê, a não construção da empresa FIASUL S/A se deu, inicialmente, por fato de terceiro, consistente na invasão da área doada, ocasião em que ficou impossibilitada de iniciar a instalação da empresa, na forma do projeto aprovado (sobre o imóvel doado).

Posteriormente, também por fato de terceiro, já que a investigação sobre a SUDAM paralisou os projetos aprovados, a empresa demandante se viu obrigada a paralisar as obras, diante da não aprovação da substituição do terreno e pela existência do inquérito policial no 406/2001.

Mesmo após a finalização do inquérito, o qual apurou pela inexistência de ilícitos criminais pelos sócios da FIASUL, a empresa não conseguiu retomar o projeto, porque, apesar de se ter a posse legal da área, ela ainda permanece pública.

De fato, conforme se depreende da matrícula no 54.834 (imóvel objeto da permuta), a área não foi repassada à autora, sob a condição imposta na Lei Municipal no 3.357/2000, como ocorreu com o imóvel doado; o que, certamente, dificultou a continuidade da obra iniciada pela demandante no terreno permutado, tanto com investimento particular como com financiamentos, já que não tinha a propriedade do imóvel.

Ora, diante de todo o ocorrido (doação, invasão dos sem tetos, permuta, não aprovação da substituição da área, investigação policial, devolução do dinheiro repassado pela FINAM), é normal que a empresa não quisesse investir com recursos particulares por entender ser temerário construir numa área em que o município, apesar de ter editado a lei autorizando a permuta, nunca outorgou o domínio à requerente, mesmo sob a condição imposta.

Assim, não se pode imputar a autora culpa pelo não cumprimento do encargo estabelecido na Lei Municipal no 3.357/2000, já que, como dito, a responsabilidade pelo inadimplemento do encargo se deu por fato de terceiro (invasão dos sem tetos e investigação policial), e por culta do requerido (em não cumprir a lei que autorizou a permuta, por ter deixado de transferir o domínio à autora sob a condição imposta – art. 1o, parágrafo único, e art. 2o).

Além do mais, nos autos da ação de reivindicação de posse no 0001394-36.2012.811.0003, que tramitou na Segunda Vara de Fazenda Pública desta Comarca, foi reconhecido que a autora possui justa posse do imóvel, bem como título garantidor do domínio sobre o mesmo; e que o empreendimento, apesar de iniciadas as obras, ainda não foi concluído por circunstâncias alheias a sua vontade, julgando improcedente o pedido do Município de desocupação da área pela empresa requerente.

Se não bastasse tudo isso, denota-se que a obra iniciada na área em questão está sendo conservada pela FIASUL, apresenta boas condições de conservação e uso, e a fundação existente está pronta para receber a estrutura de concreto armado do galpão.

Extrai-se, ainda, que no local reside um vigia, empregado da requerente, bem como que o terreno está limpo (sem mato), conforme se infere das fotografias anexas ao laudo pericial (id. 142695964).

Tais fatos, apenas corroboram a assertiva da autora do interesse em implementar a fábrica nesta cidade.

Importante ainda mencionar que a requerente, para concretizar a permuta, teve que adquirir uma área de 5 has, contígua ao imóvel permutado, consoante se denota da escritura pública juntada no id. 113367936 e mapa de id. 118715622 – Pág. 8.

Assim, levando em consideração toda a situação fática e jurídica que envolve o imóvel de matrícula no 54.834, objeto da permuta efetivada através da Lei Municipal no 3.357/2000, notadamente, pelo fato de a responsabilidade pelo inadimplemento do encargo não ser de culpa da empresa autora, entendo que se impõe a transferência do domínio do imóvel em debate, com algumas ressalvas.

Além de consignar na matrícula no 54.834 a condição imposta no art. 2o, da Lei Municipal no 3.357/2000, de que o imóvel destina-se exclusivamente a construção e instalações da FIASUL INDÚSTRIA DE FIOS S/A, entendo prudente consignar cláusula restritiva de que a empresa autora não poderá vender a área, sem autorização do Município, antes do decurso do prazo de dez anos, prevista no art. 28, da Lei Municipal no 2.213/1994.

Embora não conste referida cláusula na Lei Municipal no 3.357/2000, a Lei no 2.213/1994 regula justamente a política de desenvolvimento industrial de Rondonópolis, de modo que sua norma também se aplica a permuta realizada.

Ademais, referida condição visa o cumprimento do encargo consignado no art. 2o da lei que autorizou a permuta, bem como do interesse público que permitiu a doação/permuta.

Assim, a proibição de vender o imóvel tem como objetivo fazer com que a empresa autora cumpra a finalidade que gerou a doação/permuta, de desenvolver o polo industrial do município e gerar empregos.

Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados pela
FIASUL INDÚSTRIA DE FIOS S/A
em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
para determinar a transferência do domínio do imóvel de matrícula no 54.834 para o nome da Fiasul Indústria de Fios S/A, devendo ser averbada na matrícula que o imóvel destina-se exclusivamente a construção e instalações da empresa autora; bem como averbar cláusula restritiva de que a empresa autora não poderá vender a área, sem autorização do Município, antes do decurso do prazo de dez anos.

Condeno o requerido, na forma do art. 82, § 2o, do CPC e art. 3o, I, parte final, da Lei Estadual no 7.603/01, ao pagamento das despesas adiantadas pela parte autora. [...]”

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO

Inconformado, o Município Recorrente alega, em preliminar, inépcia da inicial por ausência de indicação de fundamentos jurídicos e documentos indispensáveis. No mérito, o Município alega a nulidade da doação e da permuta, descumprimento dos encargos pactuados e a inconstitucionalidade das Leis Municipais ns. 3.190/2000 e 3.357/2000, com reversão da área ao patrimônio público, em indenização.

1.

DAS PRELIMINARES

1.1 INÉPCIA DA INICIAL

O Município Recorrente aduz que a petição inicial é inepta por ausência de indicação de fundamentos jurídicos e por suposta falta de documentos indispensáveis (art. 319 e 320 do CPC), o que autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, observa-se, conforme adequadamente analisado na sentença recorrida, a petição inicial atende aos requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do CPC, porquanto apresenta narrativa lógica, clara e coerente dos fatos, fundamentos jurídicos adequados, pedidos juridicamente possíveis e documentos essenciais à compreensão da lide.

A alegação de ausência de matrícula atualizada do imóvel não compromete a estruturação da demanda, pois se trata de elemento acessório, cuja ausência poderia, no máximo, ensejar intimação para suprimento, jamais a extinção do feito.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de inépcia da petição inicial.

1.2 PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

De igual forma, a alegada violação ao princípio da dialeticidade, suscitada pela empresa Recorrida — a qual, se reconhecida, resultaria no não conhecimento do recurso, sob o argumento de que o apelo se limitaria a reproduzir os termos da contestação, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença —, não merece acolhimento.

De fato, constata-se que a razões do apelo do Município Recorrente repete, quase literalmente, os termos da contestação, inclusive com trechos contendo a expressão "contestação é tempestiva", denotando ausência de revisão da peça e ausência de enfrentamento analítico da decisão recorrida.

A jurisprudência é pacífica ao exigir, como requisito de admissibilidade recursal, a impugnação específica dos fundamentos da sentença.

Contudo, em atenção aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas (CPC, art. 4o e art. 282, §2o), e considerando que a peça recursal ao menos enuncia pretensões reformadoras, entende-se possível mitigar a exigência formal, prosseguindo-se na análise do mérito, sem prejuízo de registrar a deficiência técnica do recurso.

REJEITO
, portanto, a preliminar de inadmissibilidade da apelação.

2.

DO MÉRITO

A controvérsia gira em torno da validade jurídica da permuta formalizada entre o Município de Rondonópolis e a empresa Apelada, FIASUL Indústria de Fios S/A, quanto ao imóvel de matrícula n. 54.834, com fundamento na Lei Municipal n. 3.357/2000.

2. Da validade do ato de permuta e da legislação municipal

Sustenta o Apelante a inconstitucionalidade das Leis Municipais n. 3.190/2000 e 3.357/2000, sob o argumento de ausência de licitação e de afronta ao art. 17 da Lei 8.666/93.

No entanto, referidas normas foram regularmente editadas pelo ente municipal, com fundamento na competência constitucional dos municípios para dispor sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da CF/88), e foram formalizadas mediante atos legislativos específicos, devidamente publicados e em vigor à época.

A alegada ausência de licitação, em si, não invalida automaticamente o ato de permuta, mormente quando, como no caso, demonstrado o interesse público na concessão do imóvel para fins de instalação industrial, com geração de empregos e fomento à economia local.

A jurisprudência reconhece que, em casos excepcionais e com base em legislação específica, admite-se a dispensa de licitação na alienação de bens públicos, notadamente quando envolva incentivo ao desenvolvimento econômico, nos moldes da função social da propriedade. Veja:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO MUNICIPAL COM ENCARGO. LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DOS AGENTES PÚBLICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, com pedido incidental de declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 486/2008, que autorizou a doação de lote urbano com encargo ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Querência/MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Lei Municipal no 486/2008, que autorizou a doação de bem público com dispensa de licitação, padece de inconstitucionalidade por ausência de justificativa adequada de interesse público; e (ii) verificar se a conduta dos agentes públicos envolvidos na elaboração e aprovação da referida lei configura ato de improbidade administrativa que causou lesão ao erário.

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal no 486/2008 não padece de inconstitucionalidade, uma vez que observou os requisitos legais para a doação de bem público com encargo, tendo sido promulgada no exercício da autonomia municipal (CF/88, art. 18), com autorização legislativa prévia e estabelecimento de encargo e cláusula de reversão.

4. A Lei no 8.666/93, em seu artigo 17, §4o, permite expressamente a dispensa de licitação para doação com encargo quando houver interesse público devidamente justificado, tendo o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 927/RS, conferido interpretação conforme à Constituição para estabelecer que a restrição do art. 17, I, 'b' (doação apenas para outro órgão público) aplica-se somente à União.

5. No caso concreto, o interesse público foi devidamente justificado, tanto no projeto de lei encaminhado pelo Prefeito Municipal quanto na aprovação unânime pela Câmara de Vereadores, reconhecendo-se a relevância social da doação para o desenvolvimento local e geração de empregos aos munícipes.

6. Não há comprovação do elemento subjetivo (dolo) na conduta dos agentes públicos, requisito essencial para a configuração de improbidade administrativa, especialmente considerando que a doação realizada obedeceu aos trâmites legais, com prévia autorização legislativa e estabelecimento de encargo e cláusula de reversão.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a existência de lei municipal autorizativa do ato apontado como ímprobo afasta sua configuração, em razão da inexistência do dolo necessário à caracterização da improbidade administrativa (AgInt no AREsp no 2345165/GO).

8. O conjunto probatório não evidencia favorecimento pessoal ou dano efetivo ao erário municipal, tendo sido comprovado o cumprimento do encargo pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a continuidade do desempenho das atividades no local, gerando benefícios à comunidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Lei no 8.666/93, em seu artigo 17, §4o, autoriza a dispensa de licitação para doação com encargo quando houver interesse público devidamente justificado, sendo legítima a doação de bem público municipal a particular desde que presentes a autorização legislativa, o interesse público e os demais requisitos legais.

2. A existência de lei municipal autorizativa, aprovada após regular trâmite legislativo e com estabelecimento de encargo e cláusula de reversão, afasta a caracterização do ato como ímprobo por inexistência de dolo.

(N.U 0004929-57.2017.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Regime de Cooperação da 2a Câmara de Direito Público, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025)

1. Da Doação com Encargo e Condição Resolutiva

Da análise dos autos, observa-se que o ente municipal, por meio da Lei Municipal n. 3.190/2000, doou, com dispensa de licitação — mas com fundamento no interesse público —, uma área de terras para que a empresa beneficiada, ora Recorrida, implantasse um projeto industrial voltado à produção de fios de algodão.

A condição imposta era a implantação do empreendimento no prazo de dois anos, sob pena de reversão do bem ao patrimônio público (id. 292728909).

A área inicialmente doada - área de 20 (vinte) hectares, desmembrada da matrícula n. 27.602, cuja área foi matriculada sob n. 51.419 - localizada no Distrito Industrial do Município - foi invadida por terceiros, o que levou à sua substituição por outra de características semelhantes, também pertencente ao Município, por meio da Lei n. 3.357/2000 - área de terras com 20 (vinte) hectares, desmembrada do Lote n. 03 da Fazenda Cachoeirinha, situada na zona rural do Município, desmembrada da Matrícula n.o 24.275, cuja área foi matriculada sob o n. matrícula n. 54.834 (id. 292728911).

O projeto industrial seria financiado pela SUDAM, por meio de recursos captados no ano de 2013. Contudo, após o recebimento dos valores, a SUDAM passou a ser objeto de investigação federal, abrangendo inclusive o financiamento destinado à empresa donatária. Tal fato levou à suspensão da execução do projeto, que chegou a contar com alguma estrutura edificada (id. 292728916).

Consta que a primeira área doada foi vinculada ao projeto, inclusive com averbação de debêntures referentes ao financiamento. Contudo, os recursos da SUDAN não foram realocados para a nova área permutada, mas sim destinados à sede da Empresa Recorrida, no Estado do Paraná (id. 292728922).

Além disso, infere-se que o Município Recorrente, no ano de 2016, ajuizou Ação de Reivindicação de Posse da área permutada — gleba de 20,00 (vinte) hectares, desmembrada de parte do Lote 03 da Fazenda Cachoeirinha, caracterizada como Lote 01, situada na zona rural do Município, matrícula n. 54.834, tendo a demanda sido julgada improcedente, cujo transito em julgado ocorreu no dia 29/08/2016 (id. 292728920).

Ressalte-se, ainda, que a Empresa Recorrida adquiriu área contígua àquele objeto da permuta, com o objetivo de viabilizar a instalação da indústria no local (id. 292728925).

No entanto, quase vinte anos depois, a empresa Recorrida propôs ação de adjudicação compulsória do imóvel, o que foi impugnado pelo Município, sob o argumento de que a doação — inclusive com dispensa de licitação — foi justificada pelo interesse público, notadamente a expectativa de geração de empregos, incremento da arrecadação e fomento à economia local, objetivos frustrados com a desistência da donatária em concluir o projeto, que não passou de uma estrutura inicial abandonada.

Ora, conforme expressamente previsto na Lei Municipal n. 3.190/2000, a doação do imóvel à empresa Recorrida teve como condição essencial a construção, em até dois anos, da unidade fabril da FIASUL no Município de Rondonópolis.

Trata-se, portanto, de doação com encargo e com condição resolutiva expressa, cuja inobservância resultaria na revogação automática do ato de liberalidade, conforme art. 2o da referida lei:

“Art. 2o - A não execução do projeto no prazo de 2 (dois) anos revogará automaticamente a doação, sem direito a qualquer indenização.”

É fato incontroverso nos autos — inclusive reconhecido pela própria empresa Recorrida — que não houve a efetiva implantação da unidade industrial até os dias atuais. Alegações de força maior foram apresentadas, como a extinção da SUDAM, problemas administrativos e o incêndio de outra planta industrial da empresa no Paraná, bem como tentativa de novos projetos não acolhidos pela municipalidade.

Em tese, a doação, sem que a finalidade pública que a motivou — a geração de empregos e o fomento da economia local por meio da atividade industrial — tenha se materializado, configura o descumprimento definitivo do encargo, atraindo a revogação do ato de doação, nos termos do art. 555 do Código Civil e conforme reiterada jurisprudência.

Todavia, no caso em apreço, observa-se que
a doação inicial
impunha encargo com prazo de dois anos. Porém, a permuta posterior, editada após a invasão do imóvel anterior, limitou-se a impor a destinação específica a instalação da FIASUL - Lei Municipal n. 3.357/2000. Confira-se:

“Art. 1o – Fica o Poder Executivo autorizado a permutar por uma área de terrenos pertencente à Reserva Municipal, com 200.000,00 m2 = 20 ha, desmembrada do lote no 03 da Fazenda Cachoeirinha, situada na zona rural deste Município, caracterizada como Lote no 01, parte de área de 25 ha, desmembrada da matrícula no 24.275, de 08/04/1986; [...]

Parágrafo único – Cada parte arcará proporcionalmente com as despesas de transmissão do domínio.

Art. 2o – O lote da Reserva Municipal ora permutado destina-se exclusivamente à construção e instalação da FIASUL S/A.

Art. 3o – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4o – Revogam-se as disposições em contrário”.

Nota-se que o novo ato jurídico não reproduziu o encargo de prazo. Logo, não poderia ser interpretado extensivamente em prejuízo da donatária.

Ainda que se entendesse aplicável o prazo anterior, a não conclusão da instalação decorreu de fatos supervenientes e alheios à vontade da autora, como invasão da área originalmente doada; paralisação dos projetos da SUDAM devido a investigações federais; ausência de autorização formal para substituição do imóvel no projeto financiado; e omissão do Município em formalizar a transferência do domínio da área permutada.

A responsabilidade pela inexecução do encargo não é da empresa Recorrida. Houve início da obra, aplicação comprovada de parte dos recursos públicos na obra, conservação da área, vigilância e boa-fé objetiva na execução do projeto.

No caso, a FIASUL possui título jurídico válido — a Lei Municipal n. 3.357/2000 —, ocupa a área há mais de duas décadas, realizou investimentos relevantes no local e enfrentou impedimentos objetivos para a conclusão do projeto industrial.

Cumpre destacar que o próprio Município Recorrente ajuizou Ação de Reivindicação de Posse contra a empresa Recorrida, em relação ao imóvel de matrícula n. 54.834 — objeto da permuta formalizada pela Lei Municipal n. 3.357/2000 — tendo o juízo competente julgado improcedente o pedido reivindicatório, com trânsito em julgado em dia 29/08/2016
[1]
(id. 292728920).

Esse pronunciamento judicial, transitado em julgado, consolida a situação possessória da FIASUL sobre o bem, com amparo no ordenamento jurídico e respaldo na boa-fé, impedindo que o Município, agora em sede de apelação, tente rediscutir a posse com o argumento de enriquecimento ilícito ou má-fé da ocupante.

Dentro desse contexto, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Destaca-se que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Sucede que, como se observa, os fundamentos da remessa necessária foram suscintamente analisados no corpo do voto do recurso de apelação.

Forte nesses argumentos,
REJEITO
as preliminares aventadas. No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Rondonópolis, e
RATIFICO
a sentença em remessa necessária, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

[1]

Processo n. 1394-36.2012.0003, Ação de Reivindicação de Posse, tendo como autor o Município de Rondonópolis e como requerida a empresa FIASUL Segunda Vara Especialialzad da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025